Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA.

Não se concede a progressão de regime prisional, quando não preenchido o requisito objetivo exigido pela lei, no caso, o cumprimento de 1/6 da pena.

Recurso desprovido.